Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-79.2018.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-79.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILDA DIAS DOS SANTOS - CPF: 855.073.691-00 (APELANTE), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSILDA DIAS DOS SANTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos auto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Dano Moral de nº 1000630-79.2018.8.11.0049,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para:
I-)
declarar inexistente a relação jurídica entre as partes (contrato nº 0000899984815093, no valor R$ 357,90, vencimento 01.09.2017), devendo a requerida providenciar a imediata baixa da negativação reportada pela autora, conforme extrato de id. 16574073;
II-)
condenar a empresa apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e
III-)
condenar a empresa apelada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, foi fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a autora, ora recorrente, pretende:
1º-)
decretar a revelia da empresa apelada e 2º-) a majoração do
quantum
indenizatório para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deixou de recolher o preparo, em razão da assistência judiciária.

Contrarrazões no id. 114527489. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Revelia.

Com a devida vênia, entendo que a declaração da Revelia da ré\apelada, no presente caso é inócua pois,
a uma
, o que a recorrente pretende é apenas a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, uma vez que a demanda foi julgada procedente e,
a duas
, não obstante a revelia da parte recorrida, cabe ao autor demonstrar a veracidade das suas alegações, haja vista que a ausência de defesa da recorrente não leva, por si só, à procedência do pedido inicial, sendo necessária a demonstração do direito pleiteado.

A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial em face da revelia é relativa, devendo ser consideradas outras circunstâncias constantes dos autos, tendo em conta que o Juiz é adstrito ao princípio do livre convencimento motivado, tal como a razoabilidade das alegações da parte autora.

Da majoração

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato.

II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrida frente à ação indevida, o dano causado, a situação econômica das partes e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022